Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o Princípio da Causalidade, os honorários advocatícios se darão em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois condiz com o proveito econômico alcançado pela parte executada, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, do CPC.

2. A condenação do Exequente em honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença deve se dar sobre o excesso de execução reconhecido.

3. Não é viável que o advogado tenha a satisfação dos honorários advocatícios sobre o excesso de execução, em preterição ao crédito principal dos credores ainda não liquidado.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.